Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1010679-25.2024.8.11.0000

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, NULIDADE, CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
.

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RUB MARCELO DA CONCEICAO - CPF: 878.622.121-34 (AGRAVANTE), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RUB MARCELO DA CONCEICAO - CPF: 878.622.121-34 (EMBARGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDOS, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO
À
PARTE FINAL DO VOTO DO 1o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade, é imperiosa a condenação da parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que devem ser fixados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Recursos de Embargos de Declaração opostos por
TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP e RUB MARCELO DA CONCEIÇÃO,
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Rub
Marcelo da Conceição, para anular a citação do demandado e, por consequência, reconhecer a prescrição a pretensão inicial, julgando improcedente a ação, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O embargante RUB MARCELO DA CONCEIÇÃO sustenta a ocorrência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do agravante, uma vez que o agravo de instrumento interposto foi provido para reconhecer a prescrição da pretensão inicial em relação ao agravante (Id. 227206692).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 230468696).

Já a embargante TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP alega que o acórdão foi contraditório, visto que a embargante tentou realizar a citação e apreensão do bem no endereço do contrato, contudo o embagado não foi localizado, motivo pelo qual a embargante realizou a busca e tentativas de citação em outros endereços, sendo positiva a citação.

Afirma que, tendo restado frustradas as diversas tentavas de citação, inclusive no endereço fornecido no contrato, deve-se considerar válida a citação postal ocorrida em endereço diverso do contrato, cujo AR foi recebido por terceiro sem qualquer ressalva (Id. 227159674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto por TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP, porquanto eventual provimento interferirá no resultado dos embargos declaratórios apresentados por RUB MARCELO DA CONCEIÇÃO.

- DO RECURSO APRESENTADO POR TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP.

Em apertada síntese, a embargante, a título de contradição, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando, de modo que é evidente que o ato citatório, efetivado nas mãos de pessoa estranha à relação processual, não atendeu aos requisitos legais
.

Desse modo, observou-se que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que não ocorreu a citação válida dentro do prazo prescricional.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
se restringe
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

- DO RECURSO APRESENTADO POR RUB MARCELO DA CONCEIÇÃO.

O embargante
RUB MARCELO DA CONCEIÇÃO
sustenta a ocorrência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do agravante, uma vez que o agravo de instrumento interposto foi provido para reconhecer a prescrição da pretensão inicial.

Com efeito, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos, o autor ingressou com Ação de Busca e Apreensão após constatada a inadimplência do requerido.

Não tendo ocorrido a citação válida dentro do prazo prescricional, operou-se a prescrição da pretensão da autora.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte autora o ônus sucumbencial, uma vez que o requerido é que deu causa ao ajuizamento da ação, quando deixou de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, em que pese a atuação do patrono, na hipótese, diante do princípio da causalidade, não há como condenar a autora ao pagamento da referida verba, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito do embargante/agravante.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3
. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)
.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (
N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade da citação bem como a prescrição da pretensão e, por consequência, julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão Convertida em Depósito.

A autora alega a eficácia da citação visto que o aresto foi omisso sobre documentos e questões relevantes que confirmam a entrega da respectiva Carta no endereço do réu.

Este, por sua vez, aponta omissão quanto ao ônus
da
sucumbência, que deveria ser atribuído à autora.

Os dois foram intimados para se manifestarem sobre os Declaratórios da parte adversa (
IDs
. 230468696 e 230682681).

Como já mencionado, a Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de prescrição (art. 487, II, do CPC), no entanto não houve condenação de nenhum dos litigantes ao ônus
da
sucumbência.

O entendimento do STJ em casos como o ora em análise é de que o réu deve arcar com esse pagamento, em observância ao princípio da causalidade.

A propósito:

“
Assim, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que,
"Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação –, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)"
(
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022).

Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 2.034.341/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023; e
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.263.465/PR, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgamento em 12-3-2024,
DJe
de 14-3-2024, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO - EXTINÇÃO DO FEITO - PRESCRIÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o Código de Processo Civil de 2015 adotou o princípio da sucumbência, de forma que, em regra, consiste à parte vencida o pagamento das despesas processuais. Todavia, por vezes, o princípio da sucumbência é insatisfatório, situações em que se consagra o princípio da causalidade, do qual decorre que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes deste ato, em atenção ao critério da evitabilidade do litígio.

2. A parte ré deu causa à instauração do processo judicial, porquanto deixou de efetuar o pagamento das prestações pactuadas no contrato de alienação fiduciária e não informou ao credor a alteração do seu endereço, o que obstou a citação positiva e a concretização do direito material da parte autora
”.

(TJMG - AC 10000220504153001 MG, relator Alexandre Victor de Carvalho, julgamento em 29-6-2022, 21a Câmara Cível Especializada, publicação em 5-7-2022).

Importante registrar que já proferi decisões em sentido oposto, isto é, condenando o autor a custear esse ônus. No entanto, nesta ocasião revejo meu posicionamento para adotar o atual entendimento do STJ.

Vale destacar também que para o STJ essa questão é de ordem pública, de modo que sua revisão não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
(STJ -
AgInt
no
AREsp
. 1832824 RJ 2021/0031317-6, julgamento em 19-9-2022, Terceira Turma,
DJe
de 22-9-2022).

Pelo exposto,
acompanho a relatora, mas com a ressalva de que o réu deverá pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu voto e adiro ao entendimento do 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira para

que o réu pague as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024